Tribunal: TJSP
Processo: 1003160-36.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADOS DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADOS DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192629
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003160-36.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003160-36.2019.8.26.0071 -Voto no 29757
2
Apelação Cível no 1003160-36.2019.8.26.0071
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Juíza: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Comarca: Bauru 1a Vara Cível
Voto 29757
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS

SINISTRO
–
DANO
MATERIAL
-
SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADOS
DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS
OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA
REDE ELÉTRICA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial - Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
457/464) que julgou procedente a “ação regressiva de ressarcimento
de danos”1, ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A em face de
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL para condenar a ré ao
pagamento de R$ 3.237,18 (três mil, duzentos e trinta e sete reais e
dezoito centavos), com correção monetária desde a data do
desembolso (conforme fls. 56 e 450), bem como juros de mora de 1%
ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e
1 Valor da causa: R$ 3.237,18, em fevereiro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE
em 08.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003160-36.2019.8.26.0071 -Voto no 29757
3
dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Nas razões de apelação, a ré arguiu, em
preliminar, a inépcia da inicial por ausência de documento essencial
que comprove o vínculo entre o segurado e a ré; carência da ação,
alegando que os laudos e orçamentos apresentados pela autora
foram elaborados de forma unilateral e fora dos padrões requeridos
pela concessionária. No mérito, alegou, em síntese, a inexistência de
relação de consumo entre as partes, sendo indevida a inversão do
ônus da prova; quanto ao procedimento para ressarcimento de danos
em equipamentos elétrico/eletrônicos, argumentou que o deferimento
está condicionado à análise dos fatores e responsabilidades pelo
evento e que lhe foi tolhido o direito de analisar os equipamentos,
sendo que, como não houve vistoria no imóvel nem nos
equipamentos, realizado o contraditório, carece de credibilidade as
afirmações lançadas pela autora, impugnando os documentos
juntados. Afirma que compulsando seus registros de ocorrência de
perturbação na rede elétrica nas datas informadas, não foram
localizados registros de ocorrência de falha elétrica. Alega ainda, que
não houve defeito na prestação dos serviços e que inexiste nexo
causal entre sua atividade e os danos alegados pela autora, existindo
culpa exclusiva do segurado, uma vez que não há como saber a
forma que os equipamentos foram danificados. Impugnou o valor
apresentado para ressarcimento. Requer a improcedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora apresenta na inicial sinistro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003160-36.2019.8.26.0071 -Voto no 29757
4
suportado por seus segurados Suzana Maria Rossi Rosa (apólice no
6190.180.00003894440), em razão de evento verificado no dia
28/09/2017, e Monteiro Estética e Laser Ltda. Me (apólice no
6190.180.0000958950), em razão de evento verificado no dia
23/11/2017, devido à sobrecarga de energia, o que acarretou o dano
de equipamentos eletroeletrônicos, tal qual se nota do laudo técnico e
relatório de sinistro detalhado.
Inicialmente, importante consignar que,
embora a responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de
concessionária de serviço público e também porque se está diante de
relação de consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal
entre a conduta omissiva/comissiva da ré e os danos causados nos
equipamentos.
Feitas estas considerações, voltando ao
caso específico dos autos, verifica-se que a prova está lastreada em
documentos produzidos unilateralmente pela autora - referentes a
Apólice, Aviso de Sinistro, Relatório de Regulação de Sinistro e
Orçamento.
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas,
como prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.
Ainda que isso não bastasse, mesmo
em se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se
dado em função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante
da absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada
descarga elétrica teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003160-36.2019.8.26.0071 -Voto no 29757
5
até a residência dos segurados, pois, obviamente, referida descarga
ou defeito poderia ter ocorrido na rede interna dos imóveis.
E tais fatos nem de longe poderiam ser
demonstrados com a oitiva dos segurados, donos dos equipamentos
danificados.
Importante destacar que não consta dos
autos que os segurados tenham ao menos comunicado o evento à
apelada, possibilitando-lhe a realização de vistoria ou, quiçá, perícia
para aquilatar o que de fato aconteceu na data em que os fatos
ocorreram.
A propósito, é nesse sentido que
convergem os precedentes desta Corte, cujas ementas são transcritas
abaixo:
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva.
Danos ocorridos em decorrência de oscilação da energia.
Queima de equipamentos dos segurados da autora. Ação
julgada procedente. Apelação da ré. Alegada falta de
comprovação dos danos e do nexo de causalidade. Prova
documental insuficiente para demonstrar as alegações
iniciais. Falta de vistoria judicial ou administrativa nos
aparelhos para o fim de comprovar o nexo causal entre os
danos e o defeito na prestação de serviços.
Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo
de causalidade. Recurso provido. Recurso adesivo da
autora. Recurso interposto além do prazo previsto no art.
1.010, §1o c.c. art. 997, §2o I do NCPC. Intempestividade.
Recurso não conhecido. Sentença reformada. Ação julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003160-36.2019.8.26.0071 -Voto no 29757
6
improcedente. Recurso da ré provido, não conhecido o
recurso adesivo da autora.”
(TJSP;
Apelação
1038590-22.2016.8.26.0114;
Relator: Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
1a Vara; Data do Julgamento: 05/10/2017; Data de Registro:
06/10/2017).
“SEGURO - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS
- Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados
em
razão
de
descarga
elétrica
-
Invocação
da
responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos, na forma do disposto no art. 37, § 6o, da CF -
Ausência, porém, de comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta omissiva/comissiva da ré e os danos
suportados pelos segurados Evidências de que os danos
decorreram de fator atmosférico (raios) - Improcedência da
ação - Recurso provido.”
(TJSP;
Apelação
1007671-16.2017.8.26.0114;
Relator: Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara;
Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro:
05/10/2017).
Por arremate, é bom frisar que o mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003160-36.2019.8.26.0071 -Voto no 29757
7
nesse contexto.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
da ré para reformar a r. sentença, julgando-se a ação totalmente
improcedente.
A autora deve arcar com o pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 20% do valor da causa atualizado.
MARINO NETO
Relator